Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATORIOS. REGULARIDADE. SEGURO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. No presente caso, a gratuidade foi deferida ao Autor, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, motivo pelo qual o referido benefício deve ser mantido.
3. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
4. Quanto à Tarifa de Cadastro há entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo pelo c. STJ no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp no 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)
5. No caso concreto, o Autor não comprovou que o relacionamento entre ele a instituição financeira teve início antes do referido contrato; portanto, a cobrança da taxa é válida.
6. No julgamento do REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
7. Tendo havido expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverte em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do seguro na hipótese.
8. A controvérsia referente à cobrança da denominada Tarifa de Registro de Contrato foi pacificada no julgamento do Resp. no 1.639.259/SP (Tema 972) e, na ocasião, foi firmada a tese segundo a qual aludida tarifa somente poderia ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrasse que o valor desembolsado havia sido efetivamente destinado à finalidade informada em contrato.
9. No caso em exame, há comprovação do registro do gravame, portanto, demonstrada a destinação do valor cobrado, incabível a restituição do valor correspondente ao Autor.
10. Recurso conhecido e não provido.